Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. COAUTORIA E UNIDADE DE DESÍGNIOS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DISTINTA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DE UMA DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta por rés condenadas pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, consistente na subtração de valores mediante grave ameaça e ardil, com uso de cartão bancário da vítima, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, afastamento da majorante do concurso de pessoas e, subsidiariamente, redimensionamento da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e aos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado às apelantes; (ii) estabelecer se ficou configurado o concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente na valoração dos antecedentes, da reincidência e na fixação da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade delitiva é demonstrada por registros policiais, relatórios de investigação, extratos bancários, autos de reconhecimento fotográfico e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4.A palavra da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônica nas fases policial e judicial, descrevendo de forma detalhada a dinâmica criminosa e a participação conjunta das rés.
5.Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, corroboram a narrativa da vítima, especialmente quanto à identificação das rés por imagens de segurança e por reconhecimento fotográfico.
6.Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção.
7.O conjunto probatório evidencia a atuação conjunta das rés, com divisão de tarefas e adesão consciente à empreitada criminosa, caracterizando o concurso de agentes.
8.A configuração da coautoria independe do proveito econômico direto por todos os agentes, sendo suficiente a convergência de vontades e o domínio funcional do fato.
9.A confissão isolada de uma corré não afasta a responsabilidade penal das demais, quando demonstrada a atuação conjunta.
10.É legítima a utilização de condenações pretéritas distintas para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência, quando observados os parâmetros legais.
11.A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional diante da existência de dois registros de maus antecedentes devidamente fundamentados.
12.A pena de multa deve observar os mesmos critérios trifásicos aplicáveis à pena privativa de liberdade, impondo-se sua readequação, quando fixada de forma desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de roubo.
2.O concurso de agentes configura-se pela atuação conjunta e consciente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, ainda que apenas um dos agentes execute o núcleo do tipo penal.
3.Condenações pretéritas distintas podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.
4.A pena de multa deve ser fixada em observância aos critérios da dosimetria aplicáveis à pena corporal.